Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que estendeu os efeitos da pena de inidoneidade para a recorrente em processo que considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades na condução pregão que teve por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações e equipamentos dos sistemas prediais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1246/2020-TCU-Plenário , proferido em representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, não acolhê-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos representantes.